Tribunal: TJDFT
Processo: 0714364-09.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. MÉRITO. ALIMENTOS. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Conforme definem os arts. 434 e 435 do CPC, a parte somente pode juntar documento novo “i) para provar fatos surgidos no curso do processo; ii) para contrapor aos documentos produzidos nos autos; e, iii) ainda que relativos a fatos antigos, mas que só se tornaram acessíveis ou disponíveis posteriormente, desde que a parte demonstre a justa causa para não tê-lo juntado no momento correto” (TJDFT. Acórdão 1245663, 07005672120198070012, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, j. 29/4/2020, DJe 12/5/2020). 1.1. Nesta sede, a autora/apelante junta documentação que se agrega à já existente no acervo probatório acostado aos autos, a qual não influi quanto ao que definido em sentença e mantido nesta instância.
2. Consoante o artigo 1.694 do Código Civil, ex-cônjuge pode pleitear alimentos de que necessite para subsistir, bem como para viver com dignidade de maneira compatível com sua condição social, haja vista o dever de mútua assistência entre os conviventes e a solidariedade familiar que orientam a vida afetiva. Tal obrigação não decorre automaticamente do vínculo familiar, apresentando-se imprescindível a comprovação do binômio necessidade de quem pede e possibilidade daquele de quem se pede os alimentos. 2.1. Na hipótese, não demonstrada a necessidade da autora, tampouco a excepcionalidade dos alimentos. Como bem destacado em sentença, “o que se comprovou nos autos não foi a dedicação exclusiva ao lar, mas sim que a autora exerceu atividade de venda de joias, com alta movimentação financeira, o que comprova a possibilidade de prover o próprio sustento mesmo após o fim do matrimônio.”
3. Agravo interno e apelação conhecidos e não providos.